Tribunal: TJSP
Processo: 2224405-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Arresto cautelar de bens das sócias – Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 932, II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do CPC – Contraditório que deverá ser assegurado – Decisão

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Arresto cautelar de bens das sócias – Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 932, II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do CPC – Contraditório que deverá ser assegurado – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.